Tribunal: STF
Processo: Rcl 89015
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Amil Assistência Médica Internacional S/A e outro, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 1000398-20.2022.5.02.0052, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

O reclamante relata que:

7. Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Alicemar Heleno Vidigal de Oliveira por meio da qual buscou o reconhecimento de vínculo de emprego com as Reclamantes, em razão da prestação de serviços de auxiliar de enfermagem efetivada por meio de contrato civil de prestação de serviços autônomos. 
8. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região — TRT2 reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes ao afirmar a presença dos requisitos da relação de emprego, partindo da premissa de que “a reclamante se ativava nas atividade fim das reclamadas” desconsiderando, para tanto, o contrato civil de prestação de serviços firmado entre as partes acostado aos autos (documento 1, p. 2). 

Sustenta que:

[...] a decisão reclamada violou diretamente a decisão proferida por este E. STF no ARE 1.532.603/PR, ao afastar a aplicação do Tema 1389 em hipótese que envolve, justamente, a desconsideração de contrato de prestação de serviços autônomos, sob alegação de vínculo empregatício. A controvérsia jurídica que sustenta a condenação imposta às Reclamantes é exatamente aquela submetida à repercussão geral, razão pela qual o feito deveria ter sido suspenso, nos termos do que determinou esta Suprema Corte (documento 1, p. 3).

 Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade da decisão proferida pelo Plenário do STF no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 da Repercussão Geral), determinando-se a suspensão da Execução (documento 1, pp. 6-7).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

 A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes,  no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Na peça inicial, o reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a  existência de fraude  no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.

A decisão reclamada tem o seguinte teor: “Considerando que o recurso não se enquadra na discussão do Tema 1.389 do E. STF, determino tão somente a juntada da petição” (documento 10).

Discute-se, na ação de origem, se é empregatícia a relação entre uma empresa de prestação de serviços de assistência em saúde e uma técnica de enfermagem, estabelecida por intermédio de contrato civil de serviços autônomos, conforme se infere da sentença:

Narra a reclamante que em agosto de 2013 foi admitida como auxiliar de enfermagem pela primeira reclamada para atender pacientes da segunda ré à domicílio, através do programa “home care”, cumprindo plantões de 12h, estando seu contrato ativo. Pretende o reconhecimento do vínculo de emprego com a primeira reclamada.
[...]
[...]entre a reclamante e primeira reclamada esteve  vigente  um  contrato  de  prestação  de  serviços  autônomos,  não estando presentes os requisitos ensejadores da relação empregatícia.
[...]
É inegável que ausência de registro em CTPS causa inúmeros prejuízos ao trabalhador, sendo certo que a prestação de serviços através de contrato de serviços autônomos por pessoa física beneficiou apenas a empregadora, empresa de grande porte (site do Tribunal Regional do Trabalho de 1a Região). 

No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação de autônomo ou mediante pessoa jurídica, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 

Nesse passo, a considerar a natureza do ajuste entre as partes, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, a incorrer em evidente desrespeito à decisão paradigma.

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 1000398-20.2022.5.02.0052 até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.


Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator